Tribunal: TJDFT
Processo: 0715272-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715272-50.2025.8.07.0000 RECORRENTE: GLORIA YAMAGUTI AMAGASAKI RECORRIDO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS DE PROVA QUE ELIDEM A AFIRMAÇÃO DA REQUERENTE. DECISÃO DE INDEFERIMENTO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno contra decisão que indeferiu o pedido de concessão do benefício de gratuidade de justiça. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a agravante é hipossuficiente financeiramente para obtenção do benefício da gratuidade de justiça. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O benefício da gratuidade de justiça pode ser requerido a qualquer tempo e grau de jurisdição, pode abranger todos ou apenas alguns atos processuais, com a dispensa do custeio da integralidade das custas e despesas do processo ou com a redução proporcional destas na situação em que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento (art. 98, § 5o, do CPC). 4. Muito embora os §§ 3o e 4o do art. 99 do CPC prevejam que a declaração de insuficiência de recursos deduzida por pessoa física induz à presunção da necessidade do benefício postulado, ainda que a parte requerente conte com a assistência jurídica de advogado particular, o art. 99, § 2o, do CPC preconiza que o juiz pode indeferir o pedido “se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade”. 5. A agravante alega residir com sua filha em imóvel alugado, sendo sua dependente financeira. Entretanto, sequer foi juntado aos autos o respectivo contrato de aluguel, tampouco há demonstração de gastos efetuados pela descendente em favor da recorrente. 6. A aquisição de imóvel no valor de R$517.341,00 (quinhentos e dezessete mil trezentos e quarenta e um reais), em 2008, sem comprovação de auxílio financeiro de terceiros, é incompatível com a condição de hipossuficiente. Ademais, as transferências mensais de R$800,00 (oitocentos reais) ao neto fragilizam a narrativa de insuficiência de recursos. 7. Não se pode olvidar ainda que as custas judiciais possuem natureza tributária (ADI 1378 MC, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 30/11/1995, DJ 30/05/1997 PP-23175 EMENT VOL-01871-02 PP-00225), e a requerida isenção (RE 249003 ED/RS, Rel. Min. Edson Fachin, julgado 9/12/2015) deve ser assegurada apenas àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, sob pena de onerar demasiadamente o Estado com a concessão indiscriminada do benefício. 8. A rescisória não é sucedâneo recursal, mas instituto excepcionalíssimo, que objetiva desafiar a estabilização da lide proveniente da decisão rescindenda, possuindo o depósito prévio o propósito de evitar o seu ajuizamento exacerbado e temerário, combatendo-se o abuso do direito de ação. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, indicando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 10 do CPC, sustentando a ocorrência de violação ao contraditório, porquanto a gratuidade de justiça requerida foi indeferida com base em fatos novos dos quais não foi oportunizada manifestação da recorrente; c) artigos 3o, caput, 98, caput, 99, §§ 2o e 3o, e 373, incisos I e II, todos do CPC, e 1o da Lei 7.115/1983, defendendo, em síntese, fazer jus à concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, ao argumento de que cumpre com os requisitos legais. Assevera ser indevida a exigência de prova negativa de renda, bem como a desconsideração da presunção legal da declaração de pobreza apresentada pela recorrente. Afirma que o acórdão vergastado utilizou critério exclusivamente objetivo (valor do imóvel) para negar a gratuidade, restringindo seu acesso à justiça. Requer a condenação da parte recorrida ao pagamento das custas e honorários de sucumbência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, entende o STJ que “É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício" (AgInt no REsp n. 2.149.406/AC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 27/2/2025). Ademais, "A jurisprudência da Corte Especial evoluiu para considerar viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). Nesse aspecto, confira-se ainda a decisão monocrática proferida no AREsp n. 2.560.080, Ministro Humberto Martins, DJEN de 4/9/2025. Em face de tais razões, a questão deve ser submetida ao juízo natural para a análise do seu cabimento. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do pretendido não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado” (AgInt no REsp n. 2.119.616/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 16/5/2025). O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 3o, caput, 10, 98, caput, 99, §§ 2o e 3o, e 373, incisos I e II, ambos do CPC, e 1o da Lei 7.115/1983. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que (ID 74709049): De início, registra-se que, ao examinar a petição inicial, foi proferida decisão ao ID 71025931, determinando a emenda da petição inicial para comprovação da hipossuficiência econômica e adequação/justificação do valor atribuído à causa. [...] Feitos esses apontamentos, observa-se que as alegações vertidas pela agravante, com acréscimo de documentação, não têm aptidão para comprovar a noticiada hipossuficiência. De fato, alega a agravante residir com sua filha em imóvel alugado, sendo sua dependente financeira. Entretanto, não foi juntado aos autos o respectivo contrato de aluguel em nome da descendente. A fatura de água da Caesb, em nome de Adrianne Kaori Amagasaki (ID 72178075, p. 1), é insuficiente para tal intento. Tampouco há demonstração de gastos efetuados pela descendente em favor da recorrente A narrativa de ter adquirido o imóvel objeto de discussão nos autos n. n. 0012934-35.2011.8.07.0001 com o auxílio financeiro do seu filho Edward Hiroshi Amagasaki também não encontra amparo nos autos, haja vista não existir elemento probatório nesse sentido. A título exemplificativo, inexiste demonstração de qualquer transferência bancária do filho para a agravante. Mais, da Ocorrência Policial n. 3.../202-0, registrada na Delegacia Especial de Atendimento à Mulher, pela nora da agravante, Sra. P. B. D. A. A., dessume-se o contrário. Na oportunidade, comunicou a nora, na qualidade de vítima, que a agravante, apontada como agressora, “durante uma divergência familiar com E., a agressora começou a quebrar copos, gritou bastante, entrou no quarto dela e quebrou um armário, o que causou grande perturbação emocional em todos da família. Em seguida, a agressora passou a exigir que todos deixassem o apartamento dela, não obstante tê-los convidados para ali viver em 2011”. Desse excerto, a conclusão é no sentido de que o filho e a respectiva família é que dependiam da agravante, em sentido antagônico com o exposto no recurso. Sobre o relato de transferir ao neto Eduardo cerca de R$800,00 (oitocentos reais) mensais, ou seja, mais da metade do que aduz receber de aposentadoria, não se compatibiliza com as regras comum (art. 375 do CPC) e, nessa medida, fragiliza a afirmativa de ser pessoa hipossuficiente. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, no que concerne ao pedido de condenação ao pagamento das custas e honorários, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002